Tribunal: TJDFT
Processo: 0813983-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0813983-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, “respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), conforme solicitação médica”. Ainda, fixou o prazo de até 60 dias corridos para o cumprimento da medida. A recorrente requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer, no prazo de 30 (dez) dias, o referido procedimento. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Saliente-se, ainda, o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Na hipótese, a parte recorrente foi inserida no SISREG no dia 24/10/2024, sob a classificação de risco AMARELO - Urgência (ID 73869869 – Pág. 08), o que permite a conclusão de que não foi ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para previsto no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ para a realização de cirurgias e tratamentos. Ademais, resta ausente provas de piora no estado clínico do recorrente que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas, de maneira que a parte autora não cumpriu os requisitos estabelecidos no Enunciado n. 51 do FONAJUS no sentido de justificar o quadro clínico de risco imediato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, sem prejuízo de nova análise caso advenham elementos concretos a justificar o deferimento da medida. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito